Tribunal: TJES
Processo: 5013234-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013234-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEREIRA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013234-44.2025.8.08.0048

RECORRENTE
:
FERNANDO DE SOUZA DA SILVA

RECORRIDO:

MARIA DA PENHA PEREIRA OLIVEIRA, EZEQUIEL DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. NÃO ELIDIDA. VEÍCULOS PARADOS EM FILA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA VIA. PRINCÍPIO DA EXPERIÊNCIA COMUM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PISCA-ALERTA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE GUARDA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. ART. 192 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FERNANDO DE SOUZA DA SILVA
em face da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$5.850,00 para custear o conserto do veículo dos autores, correspondente ao dano material experimentado.

2. Discute-se se o recorrente teria dado causa aos danos materiais alegados pelos autores, em razão da colisão entre os veículos dos autores e do réu. Todavia, razão não assiste ao recorrente.

3. Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa e da necessidade de assistência jurídica, inexiste cerceamento de defesa. O recorrente compareceu à audiência, prestou depoimento pessoal, teve oportunidade de se manifestar sobre os fatos e participar da instrução probatória, inclusive com produção de prova oral.

4. Nos Juizados Especiais, não é obrigatória a representação por advogado em primeiro grau, conforme expressa previsão da Lei nº 9.099/95, não se podendo falar em nulidade pela ausência de defesa técnica, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto.

5. Ressalte-se que não houve indeferimento de provas, tampouco limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer mácula ao devido processo legal. A alegação, portanto, não passa de inconformismo com o resultado desfavorável.

6. Ainda, em relação à alegada necessidade de inclusão da seguradora no polo passivo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de contrato de seguro não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o causador do dano e a seguradora, tratando-se de relação jurídica distinta daquela estabelecida entre o responsável civil e a vítima. A ação foi corretamente ajuizada em face do condutor responsável pelo evento danoso, sendo certo que eventual direito de regresso contra a seguradora deverá ser exercido em ação própria, não podendo ser oposto como óbice ao direito de indenização da parte autora.

7. No mérito, conforme bem delineado na sentença, o conjunto probatório é firme no sentido de que os veículos encontravam-se parados em fila, em razão do intenso fluxo na via, circunstância corroborada pelo vídeo juntado aos autos, depoimentos das partes e pela oitiva da testemunha presencial.

8. Ainda que se admitisse, por hipótese, a ausência do acionamento do pisca-alerta em um dos veículos da fila, fato que sequer restou comprovado, tal circunstância não é apta a elidir a responsabilidade do recorrente, que colidiu na traseira do veículo que seguia à sua frente.

9. É entendimento consolidado que a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo antecedente, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

10. A sentença foi clara ao consignar que, mesmo que o pisca-alerta estivesse desligado, tal fato não seria suficiente para evitar a colisão, diante da evidente falta de atenção, imprudência e velocidade incompatível com as condições da via, inferidas legitimamente a partir do princípio da experiência comum e da dinâmica do acidente.

11
. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)